Tribunal: TJES
Processo: 5025498-12.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025498-12.2022.8.08.0012

APTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
PDO
:
PEDRO FERREIRA

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. EFETIVO RECEBIMENTO DISPENSÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, sucedida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A., contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da suposta invalidade da constituição em mora, diante da devolução da notificação extrajudicial com a anotação “ausente”. O apelante sustenta ter observado os requisitos legais, nos termos do Tema 1132/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a validade da constituição em mora do devedor fiduciário, quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato e devolvida com a anotação “ausente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, em seu art. 2º, §2º, admite a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento, dispensando a assinatura do destinatário.

A jurisprudência consolidada no STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1132), firmou tese segundo a qual basta o envio da notificação ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a notificação foi enviada ao endereço contratual, sendo a devolução com a anotação “ausente” irrelevante para a constituição em mora.

A sentença que extinguiu o feito por ausência de pressuposto processual destoa do entendimento consolidado pelo STJ e deve ser anulada para regular prosseguimento da demanda.

O comparecimento espontâneo do réu aos autos, com apresentação de defesa, supre eventual ausência de recebimento da notificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário, em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável o efetivo recebimento.

A devolução da correspondência com a anotação “ausente” não invalida a constituição em mora, desde que demonstrado o envio ao endereço contratual.

A apresentação de defesa pelo réu supre eventual ausência de entrega da notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1132); TJES, Apelação Cível nº 5004149-57.2021.8.08.0021, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000494-22.2022.8.08.0028, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 20.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025498-12.2022.8.08.0012

APTE:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A
PDO
:
PEDRO FERREIRA

RELATOR:

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
sucedida por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS MERCANTIS XIII S.A.
uma vez que inconformado com a sentença
que extinguiu o
feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante da não comprovação da constituição válida em mora da parte devedora.

Nas suas razões, em apertada síntese, aduz o recorrente que observou todos os ditames legais aplicáveis à constituição em mora da parte devedora, promovendo o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo a devolução da correspondência com a anotação “ausente” fato que, a seu ver, não tem o condão de infirmar a regularidade do ato, nos termos da tese firmada no Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Como é cediço, na Ação de Busca e Apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição do devedor em mora configura-se como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos do §2º do art. 2º do referido Decreto-Lei, a mora poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

Em síntese, registro que versa a matéria sobre a validade ou não da constituição em mora do devedor fiduciário nas ações de busca e apreensão regidas pelo Dec. Lei 911/1969, quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o seu endereço constante do contato e não lhe é entregue em razão de sua ausência.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Recursos Especiais nº 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou, no
Tema 1132
, tese vinculante, que restou assim ementado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.
3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

O precedente acima, consoante dispõe o art.927, inciso III do Código de Processo Civil, vincula a atividade jurisdicional dos Tribunais de Justiça,
e já ressoa na jurisprudência
deste
Sodalício
. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CORREIO – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A OBSERVAÇÃO “NÃO PROCURADO” – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1132/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL – APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – SENTENÇA ANULADA.
1. Em março de 2023, apreciando o apelo, esta colenda Primeira Câmara Cível decidiu que “1. A notificação extrajudicial do devedor é requisito indispensável para o processamento da ação de busca e apreensão; 2. A constituição em mora se dá com a efetiva entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor constante do contrato, o que não ocorreu nos autos haja vista que o AR retornou com a informação ‘não procurado’”; 2. Contudo, posteriormente, em agosto de 2023, o colendo STJ fixou tese em sentido contrário, ao julgar o Tema Repetitivo 1.132: “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (STJ, REsp n. 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe 20/10/2023); 3. Assim, à luz do novo entendimento do colendo STJ, o recurso de apelação deve ser provido, pois foi devidamente comprovada a constituição em mora da parte devedora, já que a notificação extrajudicial foi enviada, por carta com aviso de recebimento, ao endereço constante no contrato; 4. Juízo de retratação positivo (CPC, art. 1.030, inc. II)
. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. (A
pelação Cível
nº 5004149-57.2021.8.08.0021,
Primeira
Câmara Cível, Rel. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data:
25/01/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PELO CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2 - O endereço domiciliar do Apelado se encontra localizado em área não coberta por entrega regular dos Correios e a notificação foi devolvida pelo motivo “não procurado”. 3 – Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, o recurso merece ser provido.
4 - Recurso provido. Sentença anulada. (A
pelação
nº 5000494-22.2022.8.08.0028,
Quarta
Câmara Cível, Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data:
20/03/2024
)

No caso em exame, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que a notificação extrajudicial foi efetivamente expedida para o endereço indicado no instrumento contratual firmado entre as partes, não havendo controvérsia acerca dessa correspondência.

A devolução com a anotação “ausente”, à luz da tese firmada no Tema 1132, não desqualifica a constituição da mora, desde que demonstrado o envio da notificação ao endereço contratual — exigência, repita-se, plenamente satisfeita nos autos.

S
alienta-se que
o requerido compareceu espontaneamente aos autos, apresentando defesa, consoante ID 15410133, de modo a suprir a ausência de notificação.

Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sendo de rigor sua anulação para que a demanda tenha regular prosseguimento.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
,
c
om a consequente
anulação da sentença de extinção,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem

para
prosseguimento do feito.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

Des.
SUBSTITUTO JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.